Tribunal: STF
Processo: ARE 1565276
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA RECÉM-NASCIDA. FÓRMULA PREGOMIN PEPTI. GENITORA SEM FLUXO DE LEITE MATERNO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS-PE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de e agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA FINS DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FORNECIMENTO GRATUITO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. MENOR. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DEVER DO PODER PÚBLICO. MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘O Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam na hipótese de defesa de direito individual indisponível, como na espécie, em que se busca o fornecimento de medicação a pessoa hipossuficiente. [...]’ (REsp 1365202/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 25/04/2014) 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente’ (STF - ARE: 1191652 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 08/03/2019, Data de Publicação: DJe-049 13/03/2019). 



    3. A norma prevista no art. 196 da Constituição Federal constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência natural e indissociável do direito à vida. 



    4. À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, comprovada necessidade do tratamento, legitimado está o cidadão prejudicado a buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional insculpida no supramencionado art. 196 da CF/88. 



    5. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para restringir o fornecimento de medicamentos ou procedimentos pretendidos por aquele que deles necessita para sua própria sobrevivência. 



    6. No tocante ao arbitramento da multa que, embora possível sua fixação contra a Fazenda Pública, quando se tratar do cumprimento de obrigação de fazer nas ações que demandam tratamento de saúde, nos termos do art. 536, §1º, art. 537, §1º, inc. I, do CPC/2015, a sua imposição é inadequada para compelir o Estado a atender a assistência à saúde, pois não alcança a efetividade, e só agrava as finanças públicas, onerando toda a sociedade. 



    7. Substituição da astreinte imposta ao Município por bloqueio/sequestro de valores. 



    8. Apelo provido em parte.” (Doc. 13, p. 12-13, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Brejo da Madre de Deus (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, Município de Brejo da Madre de Deus apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 109, § 2º, e 198, inciso I, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que teria sido responsabilizada pelo fornecimento do suplemento alimentar PREGOMIN PEPTI, na quantidade de 10 (dez) latas por 6 (seis) meses, solicitado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, em favor da recém-nascida Leandra Luano da Silva Lopes. Assevera que há a necessidade de “inclusão da União no polo passivo da lide, quando o medicamento, tratamento ou material solicitado não estiver previstos nas políticas públicas de saúde” (Doc. 22, p. 9). Aponta que, como a “medicação solicitada pela parte embargada não integra o rol padronizado pelo SUS, a presença da União na lide é medida que se impõe, já que a Lei Orgânica do SUS atribui ao Ministério da Saúde a competência para a incorporação, exclusão ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica no SUS” (Doc. 22, p. 9). Por essa razão, afirma que, “ainda que seja mantido o reconhecimento da responsabilidade solidária do Município no tocante ao fornecimento da medicação, tal conclusão somente é admissível desde que haja a devida integralização da União no polo passivo da lide” (Doc. 22, p. 9-10). Ressalta que “resta clara a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o feito, devendo ser reconhecida a necessidade de o processo originário deve ser remetido ao juízo competente” (Doc. 22, p. 10).



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, aos fundamentos de que (a) quanto “à alegada violação aos artigos 7º, IX, 15 a 18, 19-U da Lei nº 8.080/1990, 489, § 1º, VI, 926, 927, III e 1022, II, do CPC”, trata-se de matéria infraconstitucional (Doc. 32, p. 4); (b) “a pretensão deduzida na demanda é por fornecimento de fórmula alimentar (10 latas mensais de Pregomin Pepti), insumo não abrangido” nos Temas 6 e 793 da Repercussão Geral (Doc. 32, p. 6), e (c) “eventual afronta aos dispositivos constitucionais indicados, acaso existente, revelar-se-ia por via oblíqua ou reflexa” (Doc. 32, p. 6-7). Irresignado, o Município de Brejo da Madre de Deus interpôs o presente agravo (Doc. 33).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, na origem, o Ministério Público do Estado de Pernambuco propôs ação de obrigação de fazer contra o Município de Brejo da Madre de Deus, a fim de resguardar os interesses indisponíveis da infante recém-nascida, Leandra Luana da Silva Lopes, sustentando que a criança necessita do uso contínuo da fórmula PREGOMIN PEPTI, na quantidade de 10 (dez) latas por 6 (seis) meses, como única forma de alimentação, pois sua genitora não tem fluxo de leite materno, conforme prescrição médica que instruiu a inicial (Doc. 3).



    Ab initio, saliente-se que essa matéria não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende da ementa do acórdão proferido:



    “Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 



    2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.



    3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.



    4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 



    III. Razões de decidir 



    6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:



    6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.



    6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.



    6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 



    7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 



    Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)



    Verifica-se que, no precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei). 



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



      O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



      1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Com efeito, verifica-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente. 



    In casu, a Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou a sentença no ponto em que condenou o Município de Brejo da Madre de Deus a fornecer, em favor da criança recém-nascida Leandra Luana da Silva Lopes, a fórmula PREGOMIN PEPTI, na quantidade de 10 (dez) latas/mês, pelo período de 6 (seis) meses, ao fundamento de que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é solidária entre a União, os Estados e os Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado em juízo para a sua prestação, em especial, como no caso concreto em que foram juntados aos autos declaração e laudo médico que atestam a patologia que acomete a criança e a necessidade de fornecimento do suplemento em questão. Ressaltou, de outro lado, que, “além de não ter havido contestação quanto à pretensão autoral, o próprio Município informou que ‘não se opõe ao pedido e que vem cumprindo a liminar deferida’ (ID 19158961), de maneira que o pedido de reforma, por meio de recurso apelatório, do comando sentencial em que confirmou a tutela anteriormente concedida incorre em comportamento contraditório e viola a boa-fé processual” (Doc. 13, p. 9).



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente, nos quais foram requeridos suplementos nutricionais: Recurso Extraordinário 1.542.102, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/03/2025, e Recursos Extraordinários com Agravos 1.326.198, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/06/2021, e 1.439.797, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 30/08/2024.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente